Tribunal: TJMT
Processo: 0001620-23.2010.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001620-23.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GERSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 036.434.911-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GERSON RODRIGUES DE SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO PELA COMERCIALIZAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há nos autos elementos e provas seguras a comprovar de que a droga apreendida era de propriedade do réu, pelo que, necessária a mantença da sentença que absolveu o réu do crime de tráfico de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001620-23.2010.8.11.0064

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GERSON RODRIGUES DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que absolveu o réu da prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 96000070).

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela condenação do réu às penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o réu é a pessoa de nome de Gelson, que estaria traficando.

Alga que o réu Gelson seria o proprietário da grande quantidade de droga encontrada em um matagal, em que pese ter se apresentado como Gerson durante toda a instrução criminal (Id.: 96000085).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória (Id.: 96000088).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não provimento da apelação, por ausência de provas a incriminar o réu (Id.: 101730490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GERSON RODRIGUES DE SOUSA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que policiais federais, em 19 de janeiro de 2010, vinham acompanhando a movimentação de Gelson Rodrigues de Souza,
“indivíduo envolvido com o tráfico de drogas, sendo certo que, na data e horário supracitado, a equipe de agentes da PF estava em campana nas proximidades do endereço monitorando a residência quando aproximou-se do imóvel uma motocicleta CG Titan, ocupada por duas pessoas, um rapaz e uma mulher, tendo tais pessoas parado em frente a casa e foram adentrando ao seu interior”
.

Ficou apurado que os policiais, ao perceberem que o casal iria entrar na residência, abordaram-nos, porém, o rapaz empreendeu fuga, enquanto um policial rendia a jovem,
“que posteriormente se verificou ser menor de idade, de maneira que o denunciado aproveitando-se da circunstância para também empreender fuga, deixando na casa sua mulher e a filha desta”
.

Consta que os policiais, ao entrarem na casa, encontraram no quintal da vizinha, nos fundos da casa, 2 (duas) sacolas de cor preta contendo cocaína, sendo 1 (uma) porção, com vários tabletes, de 210g, uma porção (vários tabletes), com 200g e outra porção (granel) contendo 400g de cocaína e mais uma balança de precisão.

Ainda assim, ressai que a adolescente, que estava entrando na residência, portava 500g de cocaína, escondida em suas vestes, para ser entregue a Gel.

Pelo que Gelson Rodrigues de Souza foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade é inconteste, porém, o Ministério Público discute, nas razões recursais, a autoria delitiva, haja vista assegurar que há nos autos provas suficientes a condenar o réu, pelo que, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

Henrique Leandro Correia
, ouvido na delegacia, confessou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de Maylme pedindo para que a levasse em uma casa no bairro Jardim Tropical. Ao chegarem no local, Maylme desceu da motocicleta e, nesse momento, dois homens armados chegaram e apontaram a pistola para os dois e, no desespero, acreditando que fosse ser morto, empreendeu fuga, porém, foi encontrado, logo em seguida, por dois homens,
“e ao colocar-lhes as algemas percebeu que eram policiais”
(Id.: 96999967).

Lorraine dos Santos
, na fase investigativa, contou que mora em Cuiabá e, há uns dois meses atrás, conheceu Gelson Rodrigues de Souza, na cidade de Rondonópolis, em uma festa. E, mesmo após a vinda para Cuiabá, continuaram mantendo contato e que, quando retornou para Rondonópolis, continuou a encontrá-lo e,
“durante o relacionamento percebia que Gel tinha alguma coisa relacionado a drogas, mas Gel dizia que essas coisas eram problemas ele e não comentava nada”
.

Relatou que, na data dos fatos, ela, sua filha e irmã foram até a residência de Gelson para conversar e que, no momento que estava no banho, Gel estava conversando com uns amigos na parte externa da casa,
“quando chegou alguns policiais e começaram a revistar a casa, nisso sua irmã e sua filha permaneceram na casa, porém Gelson no momento em que percebeu a polícia se evadiu do local”
.

Afiançou acreditar que os policiais, estavam atrás de droga, pois, revistaram toda a casa, mas não encontraram nada. Contudo,
“os policiais revistaram casas de vizinhos e terreno baldio, logo entraram na casa e mostraram alguns embrulhos dizendo que haviam apreendido drogas ali nas imediações”
(Id.: 95999967).

Niger Pires Bravo
, na fase pré-processual, afirmou que sua casa faz divisa com a casa do imputado, mas não o conhece e que, no dia dos fatos, seus filhos chegaram em casa para almoçar e contaram que havia uma movimentação na rua, com policiais, e que ela tinha escutado uma vizinha gritar
“tem um homem aqui”
, mas ela não abriu a porta por imaginar se tratar de um bandido.

Narrou que um homem tinha pulado o muro, mas foi preso pelos policiais e que, passadas duas horas,
“os policiais localizaram, um pacote médio e uma balança pequena, nos fundos do quintal do depoente, no canto direito, debaixo do pé de limão, que faz divisa com o muro da casa do acusado”
e que, ao abrirem o pacote, perceberam tratar de entorpecentes, pois,
“era uma massa branca, meia umedecida que estava enrolada em saco plástico de cor preta e uma balancinha tamanho pequeno”
.

Disse que os policiais tinham ido na residência que fica nos fundos de sua casa para prender um rapaz suspeito de comercializar entorpecentes (Id.: 95999967).

O policial federal
Leandro Lucas
, na audiência de instrução e julgamento, disse que, embora o fato tenha acontecido muito tempo, recorda-se que os policiais foram fazer um levantamento em uma casa, que seria boca de fumo e que, alguns monitoramentos já tinham sido realizados, um acompanhamento em relação ao Gel.

Prosseguiu contando que, no dia dos fatos, em campana na residência, chegou um rapaz e uma moça e, no ato da abordagem,
“o Henrique correu e os dois policiais foram atrás e, nesse instante, ficamos eu e a Maylme”
, e, naquele momento, percebeu que a moça estava com um ‘conteúdo’ embaixo das vestes, mas ela se recusou a dizer o que era e, nesse instante,
“saiu o Gel de dentro da casa e eu tentei enquadrá-lo (...) dando voz de polícia, ele virou para mim disse que você não vai me prender (...) e saiu correndo, eu, por reflexo, corri um pouco atrás, lembrei da droga, lembrei da moça, parei, deixei que ele se evadisse, até porque o meu receio era perder a situação de flagrante que poderia haver ali”
.

Falou que dentro da casa, com a autorização da Lorraine, em buscas realizadas, a equipe policial encontrou
“uma sacola, contendo droga, arremessada para além do muro”
. E, quando da chegada da policial feminina, realizou-se a busca na menor e foi detectado que o invólucro, que trazia escondido nas vestes, era entorpecente (Id.: 96000066).

O policial federal
Felipe de Freitas
, em juízo, ratificou o depoimento prestado pelo seu colega Lucas.

Importante consignar que, com a instauração da ação penal contra Gelson Rodrigues de Souza e dada a sua não localização para notificação pessoal, foi determinada a notificação via edital. Contudo, decorrido o prazo sobreveio defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública.

Assim, com o recebimento da denúncia, o juiz decretou a prisão preventiva do réu e, posteriormente, certificou-se em 13 de outubro de 2020, que foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do denunciado.

Na oportunidade, o acusado, que estava preso, foi intimado pessoalmente para complementar a defesa preliminar, com a indicação de eventuais testemunhas, no entanto, ao ser intimado, recusou dar ciência ao mandado judicial (Id.: 96000066).

Por sua vez, o
réu
, sob o crivo do contraditório, assegurou que seu nome não é Gelson e sim Gerson e, por isso, disse não ter nada a ver com os fatos arrolados nos autos e desconhece a existência dos entorpecentes encontrados (Id.: 96000066).

Essas foram as provas produzidas no caderno processual.

Malgrado a denúncia noticiar que Gelson Rodrigues de Souza estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, o que se tem dos autos é que foi encontrada grande quantidade de cocaína,
“dentro das citadas sacolas plásticas e que foram jogadas sobre o muro em direção ao quintal da casa vizinha”
, e uma balança de precisão, na residência, que fazia divisa com o fundo da suposta residência de Gelson. Já com a adolescente, que parou em frente à sua residência, localizaram mais um pacote grande contendo mais cocaína.

Portanto, com base nas provas extraídas dos autos, o réu não foi preso em flagrante, os entorpecentes não foram encontrados em sua posse. Assim, não há elementos para evidenciar que o réu arremessou as drogas para o muro que divisa com o quintal vizinho, nem mesmo se pode comprovar que os entorpecentes eram de sua propriedade.

Nesse sentido, tomo como fundamento a justificativa exarada pelo magistrado na sentença absolutória, que consignou:

“Infelizmente o tempo se encarregou totalmente em comprometer a busca da chamada verdade real.

(...)

Contudo, no caso dos autos não é possível de uma forma absolutamente segura como se exige a prova para condenar e fazer a vinculação do acusado com essa droga; a droga foi localizada com uma menor, na parte externa da residência; outra quantidade de droga foi localizada no terreno vizinho, como as próprias declarações dos policiais, dispensada. Não se tem como precisar se foi o acusado que arremessou essa droga com a balança de precisão e também (...) não se tem uma prova absolutamente segura de que aquelas substâncias sabidamente destinadas ao tráfico de entorpecentes seriam de sua propriedade” (Id.: 96000066).

Portanto, não existem provas robustas para se obter a plena certeza da tese acusatória.

É necessário relembrar que conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é da acusação e, no caso destes autos, ela não se desincumbiu em demonstrá-la.

Ainda que haja probabilidade de que o réu estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. No processo penal, o ônus de provar a responsabilidade do acusado incumbe ao Ministério Público que, no caso destes autos, não se desincumbiu em demonstrar que a ré estava traficando.

De tal modo, escorreita a decisão do juiz de primeiro grau que absolveu o réu do delito de tráfico de drogas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022